Tribunal: TJMT
Processo: 0023891-13.2013.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023891-13.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CESAR BATISTA RIBEIRO (APELANTE), FERNANDO ROBERTO FELFILI - CPF: 314.414.321-91 (ADVOGADO), JALLYSON DENER DE SOUZA LIMA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), REVERTON FRANCA DA SILVA (APELANTE), MARLI PEREIRA (VÍTIMA), FRANCISCO HIGOR GOMES FARIAS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0023891-13.2013.8.11.0002

APELANTE: CESAR BATISTA RIBEIRO, JALLYSON DENER DE SOUZA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE
AMBOS OS ACUSADOS
PELA FALTA DE PROVAS E PELA INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO QUE SE ALIA AOS DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO – DECLARAÇÕES HARMÔNICAS DAS VÍTIMAS NAS DUAS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O pedido de absolvição é impertinente quando as provas angariadas demonstram a participação dos agentes no roubo majorado que lhes foi imputado na denúncia.

Mesmo que se cogite a existência de irregularidades no procedimento de reconhecimento – por não seguir rigorosamente as formalidades elencadas no artigo 226, do Código de Processo Penal – eventuais nulidades verificadas no inquérito policial são incapazes de conspurcar, de forma automática, o processo que tenha respeitado o devido processo legal, e cuja sentença esteja amparada não somente na identificação extrajudicial, mas nas demais provas produzidas em juízo.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entendem vulnerados na sentença, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0023891-13.2013.8.11.0002

APELANTES: CÉSAR BATISTA RIBEIRO

JALLYSON DENER DE SOUZA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
CÉSAR BATISTA RIBEIRO
e
JALLYSON DENER DE SOUZA LIMA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (autos n. 23891-13.2013.811.0002 – Código 327573), que julgou a denúncia procedente e os condenou pela prática do crime do artigo 157, §2o, I e II, c/c o artigo 70, ambos do Código Penal.

Os réus foram condenados às seguintes penas:
(I)

CÉSAR
: 7 (sete) anos de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa;
(II)

JALLYSON
: 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo
JALLYSON
, assevera que não há provas da autoria delitiva, notadamente porque a identificação realizada pelas vítimas não observou as formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal.

Ao final, prequestiona, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, os artigos 157, §2o, do Código Penal e 226, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 177389854].

Por sua vez,
CÉSAR
assevera que não há elementos suficientes acerca da materialidade e da autoria delitiva, uma vez que:
1)
não foram apreendidos em seu poder nenhum objeto subtraído das vítimas;
2)
as provas produzidas são insuficientes para sustentar o édito condenatório;
3)
o termo de reconhecimento de pessoas é nulo, porque foi elaborado em descompasso com as regras previstas no artigo 226, II, do Código de Processo Penal, haja vista que a vítima “
foi induzida a reconhecê-lo pelas fotografias apresentadas pelos policiais e, na Delegacia, foi perfilado com os outros 2 (dois) agentes envolvidos na prática criminosa e somente 1 (uma) pessoa diferente”
[doc. digital n. 177389856].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 177389862].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento dos apelos [doc. digital n. 178967195].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0023891-13.2013.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou
CÉSAR BATISTA RIBEIRO
,
JALLYSON DENER DE SOUZA LIMA
e REVERTON FRANÇA DA SILVA como incursos nas penas previstas pelo artigo 157, §2o, I e II, do Código Penal, em concurso formal de crimes,
verbis
:

“
[...] É do caderno informativo que, no dia dos fatos, a vítima Marli estava no estúdio fotográfico juntamente com sua filha Steffany, momento em que compareceu no local o seu sobrinho (vítima) Francisco Higor para buscar alguns equipamentos de trabalho.

Ao abrir a porta para Francisco, a vítima foi surpreendida com a presença de dois indivíduos armados, que renderam Francisco e, em seguida, adentraram o estabelecimento comercial.

Ato contínuo, os dois criminosos começaram a ameaçar e a aterrorizar as vítimas, o que faziam com o emprego de arma de fogo.

Neste instante, Steffany que se encontrava escondida em um quarto, trancou a porta e tentou acionar a polícia via telefone, no entanto, o seu celular tocou, momento que os denunciados perceberam que havia alguém no aposento, passando a ameaçar todos acaso a mesma não abrisse a porta, ocasião em que ela saiu do quarto e se juntou com as demais vítimas, as quais foram trancadas em um banheiro, sendo vigiadas pelo denunciado CÉSAR BATISTA RIBEIRO.

Dentro do banheiro, Marli pôde visualizar a chegada de outros dois criminosos [...].

Em seguida, os denunciados subtraíram a res furtivae e se evadiram do local, utilizando-se do veículo Fox [...] de Francisco.

Empós, as vítimas conseguiram sair do banheiro e acionar a polícia, bem como registraram o boletim de ocorrência.

Iniciada as diligências, os investigadores analisaram as características dos criminosos e perceberam que se assemelhavam aos denunciados, que se encontravam presos pela prática de roubo a outro estúdio fotográfico, denominado ‘Kello Formatura’ situado em Cuiabá-MT.

Assim, os policiais providenciaram a ida dos denunciados à Delpol, onde Maril reconheceu CÉSAR como sendo um dos autores, informando que era ele quem apontava os objetos que deveriam ser subtraídos. Ainda reconheceu os denunciados REVERTON e JALLYSON como sendo os outros autores [...], apontando que eles vigiavam e ameaçavam as vítimas [...]”
(autos originais fls. 6/9).

Encerrada a instrução processual, o juiz
a quo
julgou a denúncia procedente e condenou CÉSAR, JALLYSON e REVERTON pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, em concurso formal de delitos [arts. 157, §2o, I e II (antiga redação) e 70, ambos do Código Penal].

O coacusado, REVERTON, deixou transcorrer
in albis
o prazo para interpor Recurso de Apelação Criminal contra a sentença condenatória (doc. digital n. 177389863).

Em relação aos alaridos de CÉSAR e JALLYSON, em razão da similitude dos pedidos vertidos nos apelos, analiso-os conjuntamente.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência n. 2492/2013 (fl. 13), termo de reconhecimento de pessoas (fl. 23), auto de avaliação indireto (fl. 38), e pelos depoimentos de testemunhas.

O auto de reconhecimento fotográfico elaborado pelos agentes lotados na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande/MT registra que a vítima, MARLI PEREIRA, compareceu ao destacamento policial 14 (quatorze) dias após a prática delitiva [5.9.2013], narrou a dinâmica dos fatos e descreveu as características físicas dos suspeitos; depois disso, CÉSAR e JALLYSON, junto com o coacusado, REVERTON, e outro indivíduo – Rodrigo Braz Montalvão – foram perfilados, lado a lado em ambiente próprio, momento em que a ofendida identificou os apelantes, acrescentando:

“
[...] reconhece as pessoas de: CÉSAR BATISTA RIBEIRO, com toda certeza, sendo um dos indivíduos que assaltou a minha produtora e estava armado e apontava o que tinha que ser levado; JALLYSON DENER DE SOUSA LIMA, com certeza, sendo um dos indivíduos que também assaltou a produtora e ficava apontando a arma para a minha cabeça, da minha filha e do meu sobrinho, além e ficar cuidando da gente; e REVERSON FRANÇA DA SILVA, com certeza, que ficava constantemente apontando a arma para a gente e ameaçando nos matar [...]”
(fl. 23).

Quanto à
autoria
, na fase investigativa as vítimas, MARLI e FRANCISCO HIGOR GOMES FARIAS esclareceram os fatos da seguinte forma:

“
QUE a declarante é proprietário de um estúdio fotográfico denominado Osmar Produções; QUE no dia 5.9.2013, por volta das 21h, a declarante estava no local, junto com sua filha Steffany, de 18 anos, ocasião que chegou seu sobrinho FRANCISCO HIGOR para buscar alguns equipamentos de trabalho; QUE quando abriu a porta para ele, surgiram 2 indivíduos armados; QUE incialmente renderam seu sobrinho e já entraram para o Estúdio, onde passaram a aterrorizar, ameaçando todos com armas [...]; QUE sua filha estava dentro de um quarto e percebendo a ação do lado de fora trancou a porta e tentou ligar para a polícia, mas em razão de o telefone dela começar a tocar, ela teve que abrir a porta [...]; QUE todos foram colocados dentro de um banheiro, enquanto um indivíduo Gordinho ficou vigiando o tempo todo; QUE eles ficaram no interior da residência por uns 10 minutos [...]; QUE um deles mandava outro atirar na declarante; QUE enquanto estavam no banheiro, a declarante pôde visualizar que entraram mais 2 indivíduos [...]; QUE esclarece que os indivíduos foram alí porque queriam os equipamentos, pois o Gordinho apontava o que ele queria que os outros levassem; QUE, por fim, levaram o veículo Fox do seu sobrinho [...]; QUE foram deixados trancados dentro de casa e posteriormente conseguiram sair e acionar a polícia; QUE na data de ontem os policiais estiveram na sua casa e levaram umas fotografias de quatro indivíduos que foram presos após roubar o Estúdio da Kello Formaturas em Cuiabá; QUE a declarante reconheceu, sem sombra de dúvidas, as fotografias como sendo os indivíduos que assaltaram seu Estúdio, inclusive o mais gordinho
[CÉSAR]
que dizia o que queria levar [...]”
(MARLI - fls. 15/16).

“
QUE por volta das 21h chegava no Estúdio Fotográfico de sua madrinha, MARLI, quando apertou a campainha e tentava ligar para um colega vir buscar um tripé de máquina fotográfica; QUE estava na frente há uns 5 minutos quando escutou na frente do lote do vizinho, um barulho de folhas secas; QUE nesse momento o declarante foi olhar e então viu um indivíduo que já saiu com uma arma apontada para sua cabeça e, na sequência, outro indivíduo também saiu; QUE nesse momento sua madrinha abriu a porta e também foi rendida pelos dois indivíduos; QUE o declarante, sua madrinha e sua prima, Steffany, foram colocados dentro de uma sala da produtora e, em seguida, no banheiro; QUE na sequência os indivíduos começaram a roubar objetos de valor da produtora e seu veículo Fox [...]; QUE escutou que o barulho tinha acabado então tentaram arrombar a porta do banheiro e, ao saírem, pediram ajuda, deslocando-se à polícia [...]; QUE perguntado quantos indivíduos viu, respondeu que somente dois [...] e eles eram muito violentos e a todo momento ameaçavam de morte [...]”
(FRANCISCO – fls. 22/23).

Quando interrogados pela autoridade policial, CÉSAR, JALLYSON e REVERTON, declararam:

“
QUE [...] foi preso e autuado em flagrante por crime de roubo ocorrido no Estúdio Kello Fotografia em Cuiabá-MT; QUE naquela ocasião, o interrogado praticou o roubo junto com REVERTON, bem como foram presos também as pessoas de RODRIGO e JALLYSON, os quais, segundo o interrogado nada tinha haver com aquele roubo; QUE sobre o roubo ocorrido na Osmar Produções, o interrogado nega qualquer envolvimento nesse assalto, uma vez que estava trabalhando na empresa Lan House Planet [...], cujas imagens o interrogando se compromete em providenciar e apresentar nesta unidade policial [...]”
(CÉSAR – fl. 25).

“
QUE [...] foi preso e autuado em flagrante por crime de roubo ocorrido no Estúdio Kello Fotografia em Cuiabá-MT; QUE naquela ocasião, o interrogado praticou o roubo junto com CÉSAR, bem como foram presos também as pessoas de RODRIGO e JALLYSON, os quais, segundo o interrogado nada tinha haver com aquele roubo; QUE sobre o roubo ocorrido na Osmar Produções, o interrogado nega qualquer envolvimento nesse assalto; QUE saiu do trabalho por volta das 19h 30min e de lá foi para a casa de sua avó, que fica no Parque do Lago, uma vez que seus familiares estavam assando uma carne e ficou lá a noite toda; QUE nega qualquer participação nesse assalto [...]”
(REVERRON – fl. 27).

“
QUE [...] foi preso e autuado em flagrante por crime de roubo ocorrido no Estúdio Kello Fotografia em Cuiabá-MT; QUE naquela ocasião, o interrogado foi acusado de ter praticado o roubo junto com CÉSAR BATSITA, bem como foram presos RODRIGO e REVERTON, e segundo o interrogado não teve envolvimento com esse roubo; QUE sobre o roubo ocorrido na Osmar Produções, em Várzea Grande, o interrogado nega qualquer envolvimento, que nesse dia e horário o interrogado alega que estava em casa [...]”
(JALLYSON – fl. 29).

Em juízo foram ouvidas as vítimas, MARLI – por duas vezes – FRANCISCO, e realizado o interrogatório de CÉSAR e REVERSON.

O apelante, JALLYSON, não foi localizado no endereço informado, razão pela qual foi lhe decretada a revelia (fls. 95/96).

Na audiência realizada em 19 de maio de 2016, os ofendidos reafirmaram as declarações prestadas em sede policial, acrescentando que:

“
Marli
: Meu sobrinho estava chegando em casa, na frente do nosso estúdio, por volta de oito horas [...], quando eu abri a porta [...] o rapaz chegou e colocou a arma na nossa cabeça, colocou a gente para dentro, aí já chegaram mais dois, colocaram e pegaram minha filha [...] prenderam a gente no banheiro e levaram tudo do estúdio. Um entrou primeiro, colocou o revólver na nossa cabeça, depois entraram mais dois, depois teve mais um, um quarto, que dizia para os outros o que levar.

MP
: Na delegacia a senhora chegou a reconhecê-los? Eles estavam de cara limpa e deu para vê-los perfeitamente.

Marli
: Sim.

MP
: Aí a senhora reconheceu o CÉSAR, JALLYSON e REVERSON. A senhora confirma né? Que não teria nenhum problema.

Marli
: Confirmo, sem dúvidas.

MP
: Como que foi esse reconhecimento?

Marli
: Eles me levaram para ir na Delegacia e me colocaram para vê-los. Num vidro. Colocaram quatro pessoas. Teve um que eu não reconheci.

MP
: Mas os três que estão aqui nesse processo a senhora confirma?

Marli
: Sim. Mas tinha um deles que não fez parte.

Juiz
: Confirma o reconhecimento então que a senhora fez na Delegacia?

Marli
: Sim.

Juiz
: Não teve dúvidas?

Marli
: Nenhuma.

MP
: A senhora falou que a filha da senhora nem quis comparecer hoje porque tem medo?

Marli
: Ela nem gosta de falar sobre isso.

Defesa
: Eu quero que ela faça o reconhecimento judicial do meu cliente [...].

Juiz
: Peraí, deixa eu ver aqui quando que foi o crime, 2013 doutor.

Marli
: É muito difícil, pois em três anos as pessoas mudam.

Juiz
: Então, mas o reconhecimento formal ela fez na Delegacia, três anos atrás já, as pessoas modificam, mesmo se ela reconhecer ou não isso não vai mudar muita coisa.

Defesa
: Na Delegacia ela não teve dúvida?

Juiz
: Como que foi esse reconhecimento na Delegacia?

Marli
: Todos que apresentaram lá, mas teve um que não era, como falei para a moça que estava comigo. Inclusive dias depois o que eles fizeram comigo, fizeram com outro colega meu, da mesma maneira.

Juiz
: Então a senhora não tem dúvida quanto aos três que foram reconhecidos lá
[sendo inclusive os dois apelantes]
.

Marli
: Dúvida nenhuma. Fiz o reconhecimento três dias depois que eles fizeram
[assaltaram]
a empresa de um amigo meu.

Defesa
: Eles estavam de cara limpa?

Marli
: Os três. Eles eram quatro, mas um eu não consegui ver o rosto”
(arquivos digitais – nomes das mídias: 1. vit Marly Pereira parte 1 e parte 2.mp4)

“
Francisco
: [...] sou cinegrafista [...] saí da faculdade, cheguei na porta da casa dela, apertei a campainha [...] ela abriu a porta, quando escutei um barulho do lado [...] tinha dois rapazes, um colocou a arma na minha cabeça e me colocou pra dentro. Levou nós para o banheiro, fez um pouco de tortura na sala [...] pegou todas as coisas que tinha, colocou no meu carro e sumiu.

MP
: Sua tia foi na polícia e reconheceu, você sabe se ela teve cem por cento de certeza do reconhecimento?

Francisco
: Ela disse que era cem por cento, não tinha dúvidas [...].

MP
: Então ela falou para você que não tinha dúvida nenhuma né?

Francisco
: Isso.

Juiz
: São três réus.

Francisco
: Eu vi dois. Um que colocou a arma na minha cabeça e outro [...]. Esse que eu vi era mais moreno.

Defesa
: Ela reconheceu eles no mesmo dia?

Francisco
: Não [...] foi uns dias depois que prenderam eles. Esse que estava com a arma na minha cabeça [...] só via o revólver na minha testa.

Juiz
: Recuperaram algo ou perderam tudo?

Francisco
: Depois de oito meses, encontraram meu carro em Campo Grande”
(arquivo digital – nome da mídia: 2. Vítima FRANCISCO HIGOR GOMES FARIAS.mp4)

Nessa oportunidade, procedeu-se ao interrogatório de CÉSAR, o qual relatou:

“
Juiz
: Com relação a esse roubo?

César
: Eu nego. Não tenho participação nenhuma.

Juiz
: Você conhece os demais acusados [...] né?

César
: Conheço.

Juiz
: Vocês foram presos porque tiveram envolvimento em outro roubo [...] poucos dias depois desse assalto [...]. Você está sendo acusado desse roubo aqui porque foram dois estúdios fotográficos. A vítima quando esteve na delegacia procedeu ao reconhecimento do senhor [...], ela não teria nenhum motivo para acusar o senhor?

César
: Não.

Juiz
: Ela reforçou que não teve dúvidas na Delegacia [...], reconheceu o senhor, o JALLYSON e o REVERSON [...]. Mesmo assim o senhor nega?

César
: Nego.

MP
: Nesse dia, nesse horário onde você estava? Se lembra?

César
: Estava trabalhando na funerária [...].

MP
: Você tem como comprovar isso?

César
: Na época sim que tinha circuito interno [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 3. REU CESAR BATISTA RIBEIRO.mp4).

Após a citação, por edital, de REVERTON, o juízo singular designou nova audiência de instrução criminal, na qual foi reinquirida a vítima, MARLI, e procedido ao interrogatório do coacusado,
verbis
:

“
MP
: A senhora já foi ouvida em relação a esse roubo [...], a senhora estava no estúdio? Como proprietária [...], e como que aconteceu esse fato?

Marli
: Meu sobrinho foi, a gente tinha um outro evento no dia seguinte em Rondonópolis, já tinha separado todo o equipamento para levar, eu acho que era por volta de oito horas [...], abri a porta para o meu sobrinho, que estava trazendo um tripé, a gente tinha emprestado para ele, quando eu fui abrir a porta para ele entrar, os assaltantes empurraram nós dois, entraram juntos, colocaram revólveres na nossa cabeça, prenderam a gente no banheiro. Eu acho que eram três ou quatro.

MP
: A senhora tem certeza que viu quantos? Três?

Marli
: Isso. Estavam todos armados. Aí colocaram nossas coisas dentro do carro do FRANCISCO, que estava lá fora, que ele tinha deixado [...] levaram as chaves das portas e tudo [...] e deixaram a gente preso.

MP
: Assim que eles levaram esses objetos, foi acionada a polícia, esses objetos foram recuperados?

Marli
: Infelizmente não. Tivemos que começar tudo de novo.

MP
: Quando a senhora foi na Delegacia de Polícia, a senhora realizou o reconhecimento dos assaltantes.

Marli
: Na Delegacia sim.

MP
: Estavam os três, foi por foto, foi como? Eles estavam presentes?

Marli
: Sim. Os três estavam alí.

MP
: E a senhora não teve nenhuma dúvida em reconhecê-los?

Marli
: Não.

Defesa
: A senhora reconheceu eles na Delegacia?

Marli
: Sim.

Defesa
: Quanto tempo depois do roubo, a senhora recorda?

Marli
: Acho que foi uma semana depois [...], foram poucos dias depois, pois a mesma coisa que eles fizeram no nosso estúdio, eles também fizeram no estúdio de um colega nosso. Aí foi quando a polícia conseguiu pegar eles.

Defesa
: [...] e dentro da casa, o que aconteceu?

Marli
: Colocaram revólver na nossa cabeça, foi muito triste mesmo e prenderam a gente no banheiro, na verdade não prenderam, eles deixaram a porta aberta enquanto eles estavam levando as coisas para o carro. Um deles ficou com a gente, perto da porta com o revólver, outro foi colocando os objetos dentro do carro do meu sobrinho, aí na hora que eles saíram que eles deixaram a gente trancados no banheiro”
(arquivo digital – nomes das mídias: 1 VITIMA MARLI PEREIRA 327573_001 a 005.mp4)

“
Juiz
: O senhor participou?

Reverton
: Não senhor.

Juiz
: Porque o senhor foi reconhecido na delegacia [...].

Reverton
: Estou sendo acusado pela vítima, mas não fui eu não senhor.

Juiz
: Você foi preso por outro roubo?

Reverton
: Aí a vítima foi lá e está dizendo que não foi nós que assaltamos ela.

Juiz
: Você foi preso por outro crime, por outro roubo?

Reverton
: Da empresa Kello.

Juiz
: E aí colocaram o senhor?

Reverton
: Nesse dali eu fui réu confesso, porque realmente eu cometi, mas eu não posso ser réu confesso num crime que eu não cometi.

Juiz
: Você conhece CESAR? E JALLYSON?

Reverton
: Conheço.

Juiz
: Você então não conhecia a vítima né?

Reverton
: Não, senhor.

Juiz
: Não sabe o porquê ela está acusando o senhor?

Reverton
: Não, não tem motivo nenhum. Porque eu penso assim: pretos são todos iguais, tem muitos por aí, mesmo porte físico que o meu, mesma estatura. Entendeu?

Juiz
: Ela fala que viu vocês entrar [...].

Reverton
: Nesse daí não.

MP
: Você sabe quanto tempo depois do roubo da Kello que te acusaram de ter cometido esse roubo aqui na Osmar Produções?

Reverton
: Mais de uma semana.

MP
: Porque aqui diz que os fatos foram no dia 5 de setembro e essa senhora foi fazer o reconhecimento somente após sua prisão no dia dezenove [...]. Seria mais ou menos esse lapso de tempo?

Reverton
: Sim, pois eu já tinha até feito corpo de delito [...]. Inclusive no dia desse assalto eu estava trabalhando, saí do serviço umas sete e meia da noite, fui para a casa da minha avó que foi meu aniversário [...].

Juiz
: O dia do roubo foi bem no dia do seu aniversário?

Reverton
: Sim e eu estava trabalhando no serviço [...], trabalhava, na época, num lava-jato e fui para casa da minha avó [...], minha esposa fez uma surpresa pra mim”
(arquivos digitais – nomes das mídias: 2 RÉU REVERTON FRANÇA DA SILVA 327573_003.mp4)

Como se vê, ao contrário do que sustentam as defesas, os elementos angariados na instrução criminal autorizam a condenação dos apelantes pelo crime de roubo majorado.

As vítimas narraram pormenorizadamente, nas duas oportunidades em que foram ouvidas, como os fatos se sucederam. Asseveraram que os assaltantes aproveitaram o momento que estavam na porta do estúdio para rendê-las e entrar no local. Disseram que eram 3 (três) agentes, todos armados e que foram bastante agressivos durante a empreitada criminosa, uma vez que apontaram os revólveres para suas cabeças e, frequentemente, ameaçavam lhes matar. Relataram que os assaltantes colocaram todos dentro de um banheiro e que, enquanto um deles ficou vigiando, os demais subtraíram os objetos, alocando-os no veículo do ofendido, FERNANDO. Afirmaram que, uma semana depois do ocorrido, receberam um telefonema informando que os agentes da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande/MT haviam prendido alguns suspeitos, os quais haviam assaltado outro estúdio fotográfico na cidade de Cuiabá/MT. Além disso, no destacamento policial, MARLI procedeu o reconhecimento pessoal dos apelantes, atribuindo lhes, com convicção, a autoria delitiva do roubo; contudo, em juízo, acrescentou que, pelo decurso de tempo não conseguiria identificá-los novamente, mas que, à época do ocorrido, não teve dúvidas de que foram eles os responsáveis pelo crime praticado no seu comércio.

No tocante à tese de que houve manifesta ofensa às formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, razão não assiste à defesa.

Como se vê, MARLI prestou esclarecimentos sobre o ocorrido 4 (quatro) dias depois, oportunidade em que descreveu minuciosamente as circunstâncias do fato, algumas características dos autores e também forneceu dados singulares alusivos à quantidade de agentes que participaram da empreitada criminosa.

Na semana seguinte, os apelantes foram presos na cidade de Cuiabá/MT, praticando um roubo contra outro estúdio fotográfico [Kello Formaturas] e, ao que tudo indica, valeram-se do mesmo
modus operandi
do caso analisado nestes autos [delito praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo].

Ato contínuo, a ofendida foi novamente chamada à Delegacia, quando identificou 3 (três) dos 4 (quatro) suspeitos como sendo os mesmos que praticaram o assalto no seu estúdio de fotografia [Osmar Produções].

Quanto ao valor do reconhecimento como meio de prova, Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
quando produzido na polícia, torna-se uma prova longe do crivo do contraditório, embora possa ser confirmada em juízo não só por outro reconhecimento, mas também pela inquirição das testemunhas, que assinaram o auto pormenorizado na fase extrajudicial. Tem, como as demais provas colhidas no inquérito, valor relativo, necessitando de confirmação
” (Código Penal Comentado, 19a Edição, Ed. Forense, pág. 898 – e-book).

Aury Lopes Junior alerta que “
o reconhecimento pessoal é um meio de prova bastante sensível à indução e aos falsos reconhecimentos, devendo por isso ser realizado com suma prudência e cautela e valorado pelo juiz com reservas, em conjunto com as demais provas, nunca com valor decisivo ou única prova para legitimar a sentença condenatória
” (Direito Processual Penal, 17a edição, Ed. Saraiva, pág. 835 – e-book).

No caso
sub judice
, percebe-se que as declarações de MARLI são lineares e harmônicas nas duas fases processuais, uma vez que:
1)
além de descrever as características físicas dos apelantes e de identificá-los em sede policial, confirmou-a em juízo;
2)
expôs com detalhes toda a empreitada criminosa e afirmou ter ficado ‘frente a frente’ com os assaltantes, os quais, inclusive, estavam de ‘cara limpa’;
3)
foi bastante franca ao responder para o Promotor de Justiça e ao Defensor Pública que não conseguiria reconhecê-los, durante a audiência de instrução e julgamento, em razão do considerável transcurso de tempo entre os fatos e a solenidade instrutória [aproximadamente 3 (três) anos], mas que, à época, identificou-os, sem sombra de dúvidas.

Depois, apesar de os acusados – na Delegacia de Polícia – não terem sido perfilados, individualmente, ao lado de outros indivíduos com características semelhantes, “
é orientação jurisprudencial do STJ de que não há falar em desrespeito ao art. 226 do CPP se o édito condenatório se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova de autoria do crime. Precedentes
” [STJ, AgRg no AREsp n. 2.273.040/DF, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023].

Nesse sentido, trago outros precedentes da Corte Cidadã:

[...] Na sentença, foi afastada a apontada desobediência às disposições do art. 226 do Código de Processo Penal,
tendo a autoria delitiva sido cabalmente comprovada, pois o réu foi pessoalmente reconhecido em sede policial pelas vítimas, sendo que os reconhecimentos foram seguramente confirmados em Juízo
[...]”
(AgRg no HC n. 811.314/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

“[...]
Tendo sido comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelos depoimentos das testemunhas, tanto em sede policial quanto em juízo
, além de outros elementos de provas constantes nos autos, não há como afastar a condenação. Assim,
ainda que o reconhecimento do réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição em decorrência da suscitada nulidade do procedimento
, sendo válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese. Precedentes [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.019.212/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)

Lado outro, as defesas não juntaram provas concretas que permitam conclusão diversa do envolvimento dos acusados no crime que lhes foi imputado – não indicaram o empregador de CÉSAR para confirmar que ele, no dia dos fatos, estava trabalhando, tampouco arrolaram os familiares de JALLYSON para ratificar as declarações por ele prestadas, no sentido de que permaneceu a noite toda na sua residência.

Certo é que as versões apresentadas pelos réus se mostram frágeis e isoladas, não possuindo força bastante para afastar as provas que os incriminam, estando a negativa de autoria órfã e desprovida de substrato probatório mínimo para o seu acolhimento.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o réu, inclusive as palavras das vítimas, que têm maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições – como o roubo, por exemplo, quase sempre cometidos longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime –, inexistindo ainda qualquer indício que revele terem elas agido com a finalidade de prejudicá-los.

É nesse sentido a jurisprudência de ambas as Turmas da Corte Cidadã,
verbis
:

“[...] O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância

e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[...] Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 1/9/2020.)

“[...] vale destacar que
a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie
. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

Colho ainda precedentes deste Tribunal de Justiça:

“[...]
Vem de ser indubitável o relevo especial a que fazem jus as palavras das vítimas, particularmente em delitos patrimoniais
, perpetrados, amiúde, à socapa, afeiçoando-se como prova de grande valia quando avultem hialinas, verossimilhantes e unívocas,
sem que se desvele ânimo subjacente em prejudicar os acusados, infundadamente
[...]”
(N.U 0005263-62.2016.8.11.0004, Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)
.

“[...] Insustentável o pedido absolutório, mormente porque
as declarações das vítimas são seguras, coerentes e uníssonas
, apontando que o apelante entrou em sua residência e, mediante uso de arma de fogo, anunciou o assalto, subtraiu pertences [...].
Ademais nenhum indício foi trazido a lume no sentido de que as vítimas tivessem algum interesse em prejudicar o apelante, imputando-lhe falsamente a prática da conduta de crime.)
[...]”
(N.U 0000176-08.2015.8.11.0022, Des. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016).

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra suficiente para conservar as condenações.

Por derradeiro, a defesa de
JALLYSON
pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outros termos: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida na sentença/acórdão; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido no
decisum
, não há que se falar em prequestionamento.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e, no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023